Tribunal: STF
Processo: Rcl 94485
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Tn Agência de Notícias Ltda. contra decisão cautelar proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Regional da Ilha do Governador/RJ, nos autos do Processo n.  3065686-69.2026.8.19.0001, para garantia da autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADPF 130/DF.

A reclamante narra o seguinte:

Em resumo, a presente reclamação decorre de decisão judicial que determinou, em sede liminar e sob cognição sumária, a remoção integral de reportagem investigativa publicada pelo reclamante.
A ação originária foi ajuizada por RT-One Corporation e Fernando Augusto Palamone em razão de reportagem investigativa publicada pelo reclamante AOS FATOS intitulada Corrida dos data centers no Brasil ignora impacto ambiental e tem até uso de identidades falsas (Doc 2). A matéria aborda os impactos ambientais e energéticos associados à expansão de projetos de data centers no Brasil, bem como controvérsias relacionadas à apresentação institucional adotada pelos agravados em projetos vinculados ao setor.
A reportagem foi construída a partir de documentos públicos, procedimentos administrativos, manifestações institucionais, reportagens de diversos veículos de imprensa e pedidos formais de posicionamento encaminhados aos próprios agravados.
A matéria documentou controvérsias relacionadas à forma de apresentação institucional da empresa RT-One e de seu sócio, incluindo manifestação oficial da empresa Intel Corporation negando que Fernando Palamone, sócio da empresa, tivesse ocupado os cargos que menciona publicamente (Doc 3). A reportagem também abordou a existência de inquérito civil instaurado pelo Ministério Público Federal (MPF) para apurar possíveis impactos ambientais relacionados ao empreendimento ao qual a empresa RT-One está vinculada (Doc 4), além da forma como projetos do setor vêm sendo apresentados sob projeções econômicas de grande escala no Brasil e na América Latina. 
Antes da publicação, o reclamante encaminhou questionamentos formais à assessoria de imprensa dos citados, em 13/03/2026, tendo recebido resposta que foi incorporada integralmente à reportagem, em observância ao contraditório jornalístico. 
Após a publicação da matéria, a empresa RT-One e seu sócio passaram a exigir extrajudicialmente sua remoção e chegaram, inclusive, a contatar entidade financiadora de bolsas de apoio a iniciativas jornalísticas voltadas à cobertura de temas relacionados à inteligência artificial, sugerindo a interrupção do apoio institucional concedido ao reclamante sob alegação de suposta irregularidade ética da reportagem (Doc 5 e Doc 6). 
Posteriormente, a empresa RT-One e seu sócio ajuizaram a presente demanda sustentando que a reportagem conteria informações inverídicas e requerendo, em sede liminar: (i) a remoção integral da reportagem; (ii) a remoção de postagens de divulgação da reportagem em redes sociais; (iii) a proibição de retransmissão da reportagem por outros canais de comunicação e redes sociais; e (iv) a obrigação de solicitar remoção de conteúdos publicados por terceiros. 
A decisão reclamada deferiu a tutela de urgência e determinou a remoção da reportagem publicada, impondo ao reclamante a obrigação de retirar os conteúdos indicados na petição inicial no prazo de 48 horas, bem como de se abster de republicá-los enquanto pendente a ação judicial. A decisão ainda determinou a remoção de novos conteúdos que venham a ser futuramente indicados pelos agravados no curso do processo (Doc 1). 
Foi fixada multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Para um veículo independente como o reclamante, a penalidade imposta representa risco concreto à continuidade operacional da atividade jornalística desenvolvida, agravando significativamente os efeitos lesivos da decisão reclamada. 
Nesse sentido, a controvérsia submetida ao juízo de origem envolve reportagem relacionada a política pública, infraestrutura tecnológica, impactos ambientais, incentivos econômicos públicos e atuação estatal. 
Ainda assim, o núcleo fundamental da decisão reclamada aderiu substancialmente à narrativa apresentada na petição inicial e produziu efeito material de censura e afronta a autoridade de paradigmas constitucionais firmados por esta Suprema Corte, como o julgamento da ADPF 130, precedente incontornável em matéria de liberdade de imprensa. 
Para além do exame das alegações formuladas na petição inicial, a análise da controvérsia exigia principalmente a leitura atenta da reportagem impugnada, de sua base documental e do contraditório nela incorporado. A falta desse exame aprofundado conduziu à adoção de medida gravíssima de supressão cautelar de conteúdo jornalístico sem a observância dos parâmetros constitucionais aplicáveis (doc. 1, pp. 2-5).

Afirma que a decisão reclamada utiliza como um dos principais fundamentos a suposta inveracidade da informação, publicada e divulgada no site, sem a devida constatação de falsidade. No ponto, sustenta que:

A decisão reclamada inverte a lógica protetiva fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 995 da repercussão geral. O precedente invocado pelo próprio juízo reclamado não autoriza censura cautelar antecedente. 
A tese fixada pelo Supremo prevê remoção de conteúdo jornalístico apenas quando constatada a falsidade. Evidentemente, constatação não se confunde com mera alegação unilateral da parte interessada; pressupõe contraditório adequado, cognição aprofundada e demonstração objetiva da falsidade. A estrutura da tese, de um lado, repele a censura prévia; e de outro, admite eventual responsabilização posterior por danos materiais e morais decorrentes de abuso comprovado da liberdade de imprensa. 
A decisão reclamada usou o precedente relacionado à responsabilização posterior para justificar supressão prévia da circulação da reportagem – o que, frise-se, o próprio precedente proíbe.
Veja-se que o fundamento utilizado pelo juízo de origem para conceder a tutela de censura foi a existência de elementos indicativos de potencial divulgação de informações inverídicas ou distorcidas. A fundamentação é insuficiente para sustentar providência de tamanha gravidade. Não há demonstração de quais seriam as falsidades inequívocas aptas a justificar medida tão extrema, por exemplo. 
Reportagens investigativas frequentemente envolvem controvérsias interpretativas, leituras concorrentes de documentos e resistência dos agentes investigados às conclusões da imprensa. Se a mera apresentação de documentação produzida unilateralmente pela parte insatisfeita fosse suficiente para justificar remoção liminar de publicação jornalística, estaríamos diante de mecanismo estrutural de silenciamento incompatível com o Estado Democrático. 
Em síntese, a decisão reclamada ultrapassa os limites constitucionalmente admissíveis de tutela jurisdicional em matéria de imprensa e deve ser imediatamente suspensa em sede liminar (doc. 1, pp. 7-8).

Argumenta, ainda, que:

A decisão reclamada incorre em gravíssima violação ao regime constitucional da liberdade de imprensa ao determinar, em cognição sumária, a remoção integral de reportagem jornalística e a submissão futura da atividade jornalística do reclamante a controle judicial continuado. 
A ordem judicial que impede a circulação de reportagem jornalística de interesse público antes de cognição exauriente produz resultado vedado pela ADPF 130, justamente a supressão, pelo Estado, do fluxo informacional. 
No caso concreto, a reportagem foi construída a partir de múltiplas fontes de informação, incluindo documentos públicos e oficiais, procedimentos administrativos, reportagens de outros veículos de imprensa e manifestações institucionais diretamente relacionadas aos fatos e indivíduos investigados. 
Ainda assim, a decisão reclamada determinou a remoção integral da publicação sem demonstração de falsidade manifesta, conteúdo Ilícito ou fabricação deliberada de informações. A fundamentação judicial limitou-se à afirmação genérica de potencial divulgação de informações inverídicas ou distorcidas. 
Se a mera alegação unilateral de falsidade for suficiente para justificar a remoção liminar de reportagem investigativa, o sistema constitucional brasileiro passará a admitir mecanismo estrutural de silenciamento incompatível com o Estado Democrático. 
A decisão recorrida presumiu má-fé do veículo reclamante e partiu da premissa de que a reportagem teria criado artificialmente cenário de suspeição ambiental inexistente ou exagerado preocupações infundadas relacionadas aos citados na reportagem. Com base nessa premissa, concluiu genericamente pela plausibilidade de divulgação de informações falsas pelo veículo. 
Ocorre que os documentos que embasaram a reportagem publicada demonstram o contrário. Houve diligente atividade investigativa, com busca ativa de confirmação institucional de informações, análise documental, solicitação de esclarecimentos aos agravados e abertura efetiva do contraditório (doc. 1, p. 9 - sem os grifos do original).

Sobre a proibição de republicação, aduz o seguinte:

A decisão reclamada não delimitou quais conteúdos futuros estariam abrangidos pela proibição imposta, tampouco estabeleceu critérios minimamente objetivos para identificação de condutas vedadas. Não se sabe, afinal, se a vedação alcança apenas a reprodução literal da reportagem originalmente publicada ou se também impede novas matérias sobre os mesmos fatos, atualizações decorrentes do avanço das investigações mencionadas na reportagem, cobertura do próprio processo judicial, reprodução parcial de trechos do conteúdo removido, referências analíticas aos fatos apurados ou até mesmo futuras publicações relacionadas ao empreendimento objeto da controvérsia. 
Essa indeterminação normativa produz cenário de censura incompatível com o regime constitucional da liberdade de expressão. A decisão de censura busca submeter a circulação futura de informações jornalísticas à permanente ameaça de responsabilização judicial e incidência de multa, produzindo mecanismo expansivo de controle estatal sobre o fluxo da informação pública. 
No julgamento da ADPF 130, esta Corte Constitucional alçou a liberdade de imprensa à posição preferencial no sistema constitucional brasileiro. A proteção constitucional não se limita à vedação de censura formalmente declarada, por óbvio alcança também mecanismos materiais de constrição do debate público, especialmente aqueles que operam por meio de ordens genéricas, abertas e voltadas à limitação da circulação de informação e opinião. 
A decisão reclamada instituiu tutela inibitória aberta e prospectiva em relação a futuras manifestações jornalísticas relacionadas ao tema investigado pela reportagem, deslocando para os próprios autores da demanda originária o poder de indicar, no futuro, quais conteúdos deverão ser removidos, em afronta aos termos dos artigos 5º, inciso IX e 220 da Constituição.
A ordem reclamada ultrapassa em muito os limites constitucionalmente admissíveis da tutela jurisdicional e aproxima-se de mecanismo de vigilância judicial permanece sobre atividade jornalística investigativa, situação que deve ser rechaçada por esta Corte guardiã da Constituição (doc. 1, pp. 11-13).

Ao final, requer, liminarmente, a suspensão da censura imposta pela decisão reclamada e, no mérito, a sua cassação, com reconhecimento de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 130. 

É o relatório. Decido.

No caso, a reclamante aponta violação do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal proferido por ocasião do julgamento de mérito da ADPF 130/DF. Eis a ementa do acórdão, na parte essencial à solução da controvérsia ora apreciada:

3. O CAPÍTULO CONSTITUCIONAL DA COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO SEGMENTO PROLONGADOR DE SUPERIORES BENS DE PERSONALIDADE QUE SÃO A MAIS DIRETA EMANAÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA: A LIVRE MANIFESTAÇÃO DO PENSAMENTO E O DIREITO À INFORMAÇÃO E À EXPRESSÃO ARTÍSTICA, CIENTÍFICA, INTELECTUAL E COMUNICACIONAL. TRANSPASSE DA NATUREZA JURÍDICA DOS DIREITOS PROLONGADOS AO CAPÍTULO CONSTITUCIONAL SOBRE A COMUNICAÇÃO SOCIAL. O art. 220 da Constituição radicaliza e alarga o regime de plena liberdade de atuação da imprensa, porquanto fala: a) que os mencionados direitos de personalidade (liberdade de pensamento, criação, expressão e informação) estão a salvo de qualquer restrição em seu exercício, seja qual for o suporte físico ou tecnológico de sua veiculação; b) que tal exercício não se sujeita a outras disposições que não sejam as figurantes dela própria, Constituição. A liberdade de informação jornalística é versada pela Constituição Federal como expressão sinônima de liberdade de imprensa. Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. A expressão constitucional observado o disposto nesta Constituição" (parte final do art. 220) traduz a incidência dos dispositivos tutelares de outros bens de personalidade, é certo, mas como consequência ou responsabilização pelo desfrute da "plena liberdade de informação jornalística (§ 1º do mesmo art. 220 da Constituição Federal). Não há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica. Silenciando a Constituição quanto ao regime da internet (rede mundial de computadores), não há como se lhe recusar a qualificação de território virtual livremente veiculador de ideias e opiniões, debates, notícias e tudo o mais que signifique plenitude de comunicação (grifei).

O excerto transcrito confronta a ideia de que a liberdade de imprensa e de informação seriam interesses de ordem exclusivamente social, e os trata como direitos de personalidade sobrepostos a outros direitos dessa mesma natureza, tais como a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas.

Isso porque, nas palavras do relator da ADPF 130/DF, Ministro Carlos Ayres Britto, o pleno exercício da liberdade de informação jornalística configuraria “natural forma de controle social sobre o poder do Estado”, atributo que lhe caracteriza como bem jurídico de natureza superior aos demais, também por ser um corolário de um Estado Democrático de Direito.

No caso concreto, discute-se a licitude de manifestações da parte reclamante em site de notícias e, portanto, fora de veículos tradicionais de imprensa. Assim, em um primeiro momento, deve-se indagar se a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal, proferida na ADPF 130/DF, pode ser considerada paradigma válido para a análise do cabimento desta reclamação constitucional.

A resposta, na minha compreensão, é positiva. 

A reclamante é agência de notícias, com nome fantasia “AOS FATOS” (doc. 2). De toda forma, como assentado por este Supremo Tribunal Federal, não se exige diploma para a atividade de jornalista (RE 511.961, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2009).

No mais, em termos normativos, pode-se dizer que o principal efeito do julgamento da ADPF 130/DF foi ter declarado toda a Lei n. 5.250/1967 não recepcionada pela Constituição de 1988. Noto que a Lei n. 5.250/1967 pretendia regulamentar “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação” e não apenas a liberdade de veículos jornalísticos tradicionais.

Com o avanço das novas tecnologias, o conceito de imprensa não pode ficar restrito aos meios de comunicação tradicionais, como televisão, rádio e jornal. A liberdade de imprensa não tem função de proteger apenas o direito do emissor das informações, mas especialmente o direito de ser informado do público em geral. Por outro lado, é de conhecimento comum que grande parte da população utiliza sites de notícias e redes sociais para se manter informado.

Nos termos do julgamento da ADPF 130/DF, a imprensa não está circunscrita a um órgão ou uma pessoa jurídica que divulga informação, mas a própria atividade que pretende trazer a informação a um número indeterminado de pessoas. O traço distintivo, então, da imprensa é a comunicação social.

Nas palavras do Ministro Ayres Britto, em seu voto condutor do julgamento da ADPF 130/DF:

16. Deveras, todo exame normativo-constitucional que, entre nós, tenha na liberdade de imprensa o seu específico ponto de incidência, há de começar pela constatação de que, objetivamente, a imprensa é uma atividade. Uma diferenciada forma do agir e do fazer humano. Uma bem caracterizada esfera de movimentação ou do protagonismo dessa espécie animal que Protágoras (485/410 a.C) tinha como ‘a medida de todas as coisas’. Mas atividade que, pela sua força de multiplicar condutas e plasmar caracteres, ganha a dimensão de instituição-ideia. Locomotiva sócio-cultural ou ideia-força. Nessa medida, atividade (a de imprensa) que se põe como a mais rematada expressão do jornalismo; quer o jornalismo como profissão, quer o jornalismo enquanto vocação ou pendor individual (pendor que é frequentemente identificado como arte, ou literatura). Donde a Constituição mesma falar de ‘liberdade de informação jornalística’ (§lº do art. 220), expressão exatamente igual a liberdade de imprensa. 
17. Já do ângulo subjetivo ou orgânico, a comprovação cognitiva é esta: a imprensa constitui-se num conjunto de órgãos, veículos, ‘empresas’, ‘meios’, enfim, juridicamente personalizados (§5º do art. 220, mais o §5º do art. 222 da Constituição Federal). Logo, subjetivamente considerada, a imprensa é instituição-entidade, instituição-aparelho, instituição-aparato. Mas seja a imprensa como objetivo sistema de atividades, seja como subjetivados aparelhos, a comunicação social é mesmo o seu traço diferenciador ou signo distintivo. As duas coisas sempre englobadas (instituição-ideia e instituição-entidade), pois o fato é que assim binariamente composta é que a imprensa consubstancia um tipo de comunicação que não desborda do significado que se contém nos dicionários da língua portuguesa; ou seja, comunicação é ato de comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar. No caso da imprensa, comunicar, transmitir, repassar, divulgar, revelar: a) informações ou notícias de coisas acontecidas no mundo do ser, que é o mundo das ocorrências fáticas; b) o pensamento, a pesquisa, a criação e a percepção humana em geral, estes situados nos escaninhos do nosso cérebro, identificado como a sede de toda inteligência e de todo sentimento da espécie animal a que pertencemos. 
18. Sequencio imediatamente o raciocínio: a modalidade de comunicação que a imprensa exprime não se dirige a essa ou aquela determinada pessoa, nem mesmo a esse ou aquele particularizado grupo, mas ao público em geral. Ao maior número possível de pessoas humanas. Com o que a imprensa passa a se revestir da característica central de instância de comunicação de massa, de sorte a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Opinião pública ou modo coletivo de pensar e sentir acerca de fatos, circunstâncias, episódios, causas, temas, relações que a dinamicidade da vida faz emergir como respeitantes à coletividade mesma. Incumbindo à imprensa o direito e ao mesmo tempo o dever de sempre se postar como o olhar mais atento ou o foco mais aceso sobre o dia-a-dia do Estado e da sociedade civil. O que enseja a tomada de posições, a feitura de escolhas e a assunção de condutas igualmente massivas, que são direitos elementares de todo grupamento humano o agir e o reagir como conjunto mesmo. Donde a imprensa, matriz por excelência da opinião pública, rivalizar com o próprio Estado nesse tipo de interação de máxima abrangência pessoal (grifei).

É certo que o Ministro Ayres Britto, em seu voto, excluía do conceito de imprensa as atividades por meio da rede mundial de computadores, a internet, por falta de previsão constitucional, que, segundo Sua Excelência, se explicaria pela própria data da promulgação da Constituição Federal, período em que tal tecnologia ainda era muito insipiente (item 23 de seu voto na ADPF 130/DF).

Seja como for, atualmente, o Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a ADPF 130/DF como paradigma válido também para a defesa do direito a liberdade de expressão, em casos de manifestações na internet e nas redes sociais, ainda que não realizada por meio de órgãos tradicionais de imprensa.

No mesmo sentido, transcrevo os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. POSTAGEM DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA NO INSTAGRAM. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO LIMINAR. DESCONFORMIDADE COM OS FUNDAMENTOS DA ADPF Nº 130/DF. PRECEDENTES. PREVALÊNCIA DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO, CUJO EXERCÍCIO, CONTUDO, DEMANDA RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO PÚBLICO. 1. No intuito de proteger a ampla liberdade de expressão e de comunicação, o Supremo Tribunal Federal tem sido mais flexível na admissão de reclamação, adotando-se como parâmetro de confronto os fundamentos albergados no julgamento da ADPF nº 130/DF. Precedentes. 2. A decisão judicial que, em sede de cognição sumária, determina a exclusão de postagem feita pela Defensoria Pública, ou seja, que opta initio litis pela supressão liminar da liberdade de informação, aparta-se das diretrizes e dos fundamentos estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento paradigma. 3. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido reclamatório, permitindo-se à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina que, a seu critério, promova o retorno da postagem, até o julgamento final da ação de origem (Rcl 58.048 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Rel. p/ Acórdão Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15/6/2023, grifei).

RECLAMAÇÃO. PUBLICAÇÕES EM REDES SOCIAIS. RETIRADA DO AR. ABSTENÇÃO DE NOVAS PUBLICAÇÕES. ADPF 130. ADERÊNCIA ESTRITA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO MINUDENTE DA EXCEPCIONALIDADE. RETIRADA DE CONTEÚDO DO AR SOB COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER O ATO RECLAMADO (Rcl 62.905 MC-Ref/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13/12/2023).
 
Feitas essas considerações, pela possibilidade de se considerar a ADPF 130/DF como paradigma para o conhecimento desta reclamação, passo ao exame do pedido liminar.

A reclamante, em seu site de notícias, publicou matéria com o seguinte título: “Corrida dos data centers no Brasil ignora impacto ambiental e tem até uso de identidades falsas”. Consta na matéria as seguintes afirmações, impugnadas pelos autores do processo originário:

Afirmação 1: Duas cidades — Uberlândia (MG) e Maringá (PR) — fecharam acordos com empresa que foi processada pela Intel por forjar assinaturas;

Afirmação 2: Duas prefeituras, por exemplo, fecharam um acordo com a empresa RT-One que, em 2024, fingiu ser parceira da Intel para assinar uma carta de intenções com o governo do Distrito Federal para a instalação de um data center em Brasília. Um dos sócios da empresa ainda se passou por vice-presidente da Intel durante a assinatura.

Afirmação 3: O MPF (Ministério Público Federal) e órgãos estaduais também investigam os projetos [Caucaia (CE), Eldorado do Sul (RS), Maringá (PR) e Uberlândia (MG)] por falta de transparência e omissões sobre os impactos hídricos e elétricos nas regiões onde serão instalados.

Afirmação 4: Apesar de se autointitular uma ‘multinacional’, Aos Fatos não identificou nenhum data center da RT-One em outro país. No site oficial, são destacados apenas os dois empreendimentos que ainda não saíram do papel (veja abaixo).

Afirmação 5: A RT-One, no entanto, é registrada desde dezembro de 2024 em São Paulo, na Vila Ipojuca. No mesmo local, até 2021, funcionava uma empresa de importação de eletrônicos chamada Gamernuc. O CEO da RT-One, Fernando Palamone, também era sócio-administrador da Gamernuc.

Afirmação 6: No LinkedIn, Palamone diz que ocupou cargos de chefia em diversas empresas internacionais, como JSR North America, PDF Solutions e Citrix. Seu último emprego antes de fundar a RTOne teria sido o de COO (Chief Operating Officer, o equivalente a diretor de operações) e vicepresidente da Intel, onde teria trabalhado entre 2022 e 2024. Essa informação está incorreta, segundo Aos Fatos apurou junto à empresa: ‘As informações apresentadas em seu perfil no LinkedIn referente ao seu tempo como empregado da Intel superestimam e alteram seu cargo e responsabilidades. Ele não é COO da Intel Corporation e nunca ocupou esse cargo’, explicou a assessoria da Intel, em nota enviada ao Aos Fatos.

Afirmação 7: Judicialização (…) Esse impacto foi, inclusive, o que gerou processos judiciais em alguns dos casos analisados: em Uberlândia, por exemplo, o MPF instaurou um inquérito civil para apurar possíveis danos ambientais do projeto. O procurador destacou que, de acordo com informações divulgadas na imprensa, o centro consumiria energia equivalente a 1,6 milhão de casas. A peça também citou que, em Maringá, a RT-One admitiu a possibilidade de tirar água do subsolo para resfriar seu o data center.

Afirmação 8: O inquérito, então, solicitou informações sobre consumo de água e energia do estabelecimento anunciado. Não há registro de resposta da RT-One nos documentos obtidos pelo Aos Fatos.

Afirmação 9: A única empresa que respondeu afirmando que houve estudos foi a Cemig (Companhia Energética de Minas Gerais). (...) A companhia, entretanto, disse que o impacto de desabastecimento energético ou hídrico em nível nacional não é de sua responsabilidade (doc. 16, pp. 5-9 - sem os grifos do original).

A justificar a restrição da liberdade de manifestação de pensamento, em decisão liminar, o Juiz de Direito de primeiro grau fundamentou, no que interessa:

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dispõe o referido dispositivo legal: [...]
No caso concreto, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença de ambos os requisitos. 
Quanto à probabilidade do direito, verifica-se, a partir da análise dos documentos acostados, que a parte autora logrou demonstrar, ao menos em juízo de delibação, a existência de plausibilidade em suas alegações, notadamente no que tange à potencial divulgação de informações inverídicas ou distorcidas. 
Conforme se extrai do conteúdo da petição inicial, há descrição minuciosa de diversas afirmações reputadas falsas, acompanhadas de documentação que, em tese, infirmaria o conteúdo divulgado pela requerida. 
Outrossim, evidencia-se, também em análise perfunctória, possível extrapolação dos limites do direito à liberdade de imprensa, cuja proteção constitucional não é absoluta, devendo coexistir harmonicamente com os direitos da personalidade, especialmente a honra, a imagem e a reputação.
O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 995 (RE 1.075.412), assentou que: [...]
No tocante ao perigo de dano, este igualmente se encontra presente, porquanto a manutenção do conteúdo em ambiente digital, de amplo alcance e rápida disseminação, potencializa a perpetuação e ampliação dos prejuízos alegados, especialmente em se tratando de imputações de natureza grave, com potencial de comprometer a credibilidade institucional e a honra dos autores. 
Ademais, a própria dinâmica das redes sociais e plataformas digitais confere elevada capacidade de viralização ao conteúdo, o que agrava sobremaneira o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 
No que concerne à extensão da medida, cumpre destacar a necessidade de observância do disposto no art. 19, §1º, da Lei nº 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), segundo o qual: [...]
A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a ordem judicial deve ser específica, com a indicação clara das URLs ou perfis a serem removidos, vedando-se determinações genéricas.
Nesse sentido, colaciona-se o seguinte julgado, cuja ratio decidendi se aplica integralmente ao caso concreto: [...]
Dessa forma, a tutela deve ser deferida de maneira delimitada, restrita aos conteúdos especificamente indicados na petição inicial, não sendo juridicamente viável a imposição de obrigação genérica de monitoramento ou remoção ampla e irrestrita. 
Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida: 
a) promova, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a remoção dos conteúdos indicados na petição inicial, especificamente aqueles identificados por meio de links (URLs) e perfis ali descritos; 
b) abstenha-se de republicar os referidos conteúdos nos mesmos moldes, enquanto pendente a presente demanda; 
c) proceda à remoção de novas URLs que venham a ser especificamente indicadas pela parte autora no curso do processo, mediante petição nos autos. 
Fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada inicialmente a R$100.000,00 (cem mil reais), em caso de descumprimento da presente ordem, incidindo exclusivamente em relação aos conteúdos expressamente identificados.
 Intime-se a parte requerida para cumprimento da presente decisão, por OJA de Plantão, valendo a presente como mandado (doc. 11, pp. 1-2).

Nota-se que, com o devido respeito, a decisão reclamada não justifica adequadamente a imposição da restrição à liberdade de manifestação de pensamento.

Da leitura dos fundamentos adotados no ato impugnado, entendo presente a plausibilidade da alegação de desrespeito ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 130, especialmente no que concerne à vedação de censura prév